Tribunal: TJPA
Processo: 0001238-33.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001238-33.2009.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, CARLOS ANTONIO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO AMBIENTAL- DANO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO E DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO QUAL REFORMOU DECISÃO DE PISO, APÓS APELAÇÃO A QUAL FOI JULGADA CONHECIDA E PROCEDENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO CONTRADIÇÃO ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE , R. CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA, nos autos da ação civil pública nº 0001238-33.2009.8.14.0015 que foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ante o inconformismo com o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

Em síntese, Segundo a inicial, o Estado do Pará alega que a empresa usa terras públicas irregularmente para exploração madeireira, sendo área usada historicamente por comunidades quilombolas, situada no imóvel rural denominado “Fazenda Florestão”, requerendo a imissão de posse. Alega sérios danos ambientais com desmatamentos ilegais e desordenados, requerendo a condenação para a recuperação da área – in natura- e a condenação em danos morais à coletividade.

Foi deferida tutela antecipada para imitir o Estado do Pará na posse da terra.

O ITERPA foi admitido como parte interessada no feito.

A empresa requerida apresentou contestação alegando ser legítima proprietária da terra.

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pela procedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para que o autor seja imitido na posse da terra que lhe pertence, indeferindo o pedido para recuperação da área e danos morais, por ausência de provas das alegações.

O Estado do Pará e o ITERPA ingressaram com recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para a condenação em danos morais e a reparação da área degradada, uma vez que foi produzida prova pericial suficiente para comprovar os danos, que não foi analisada pelo Juiz de primeiro grau (art. 489 §1º, III e IV do CPC).

A apelada apresentou contrarrazões.

Foi proferido Acórdão conhecendo e concedeu provimento ao R. APELAÇÃO

Após reforma da decisão pelo Acórdão proferido o Apelado apresentou o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por contradição, alegando que não foram demonstradas provas de nexo de causalidade e utilizou da decisão do Juiz de piso para fundamentar tal alegação.

O embargado tomou ciência do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de contradição relacionada à decisão de piso proferida.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de contradição, logo que, o Acórdão ID. 8916538, não apresenta contradição em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

Na análise do caso concreto, observamos que o Juiz de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente no sentido de imitir na posse da área rural o Estado do Pará, mas entendeu improcedente o pedido de restituição dos danos por entender que não há provas nos autos.
Discordamos deste entendimento
, coadunando com os apelantes e o parquet, pelos motivos que passo a expor.

Na instrução processual foi deferida a realização de perícia (ID 2840603) que não foi impugnada pelas partes, embora tenham sido intimadas para se manifestar. Importante ressaltar ainda que a empresa apresentou razões finais (ID 2840620) nos autos, e nem neste momento contestou as conclusões do laudo pericial ou apresentou qualquer contraprova, razões que demonstram que a prova foi produzida regularmente em juízo com a garantia do efetivo...

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante baseia-se na decisão proferida pelo Juiz de 1º Grau,
ratifico que
a APELAÇÃO é uma espécie de recurso que tem como finalidade a revisão de uma sentença definitiva ou terminativa, visando sua reforma ou invalidação da decisão judicial proferida por juiz de primeiro grau.

Logo, quando o Embargante alega que há contradição e baseia-se na decisão de primeiro grau não há fundamentação alguma para que venha a ser deferido o tal recurso interposto.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2023